Tribunal: TJPA
Processo: 0821883-27.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821883-27.2024.8.14.0401

APELANTE: GERSON NAZARENO CARDOSO LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0821883-27.2024.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: GERSON NAZARENO CARDOSO LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Gerson Nazareno Cardoso Lopes contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal. O apelante foi denunciado por subtrair, mediante violência e grave ameaça com o uso de arma branca (facão) e simulacro de arma de fogo, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) da Farmácia Maxi Popular. A defesa recorreu, sustentando a tese de insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de roubo, nos termos do art. 157 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por elementos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na instrução processual, incluindo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de entrega e depoimentos prestados em juízo.

4.

As declarações firmes e coerentes das testemunhas oculares Luiz Fernando Tavares Lima e Diego Augusto Silva Barros corroboram a versão apresentada na denúncia, fortalecendo a convicção judicial acerca da prática do roubo pelo apelante.

5.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima, especialmente nos crimes patrimoniais cometidos às ocultas, possui especial relevância probatória, desde que firme e coerente, como no presente caso.

6.

Os depoimentos prestados por policiais em juízo, quando harmônicos com os demais elementos de prova, têm plena validade e contribuem para a formação do convencimento judicial, nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã.

7.

A existência de prova testemunhal convergente e compatível com os demais elementos dos autos afasta a alegação de insuficiência probatória e legitima a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, possui especial relevância para a condenação em crimes de roubo.

2.

O depoimento de policiais colhido em juízo tem validade plena, desde que apresente coerência interna e externa e harmonia com o conjunto probatório.

3.

A existência de prova robusta e convergente afasta a tese de absolvição por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput e §2º, VII; CPP, arts. 155 e 202.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AREsp 1936393/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25.10.2022, DJe 08.11.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0821883-27.2024.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: GERSON NAZARENO CARDOSO LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
GERSON NAZARENO CARDOSO LOPES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no art. 157,
caput
do CP.

Consta na denúncia (ID nº 26681419) em resumo, que no dia 14/10/2024 por volta das 19h40min, o Apelante mediante violência e grave ameaça, com o uso de arma branca (tipo facão) e um simulacro de armamento bélico, exigiu dos funcionários da Farmácia Maxi Popular a entrega da renda apurada, subtraindo assim a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo apreendido logo após, por uma guarnição da polícia militar.

Por tal conduta,
o recorrente

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 157, §2º, VII do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 26681470), contra qual a defesa recorreu (ID nº 26681495 p. 1-5) pugnando por sua absolvição em razão de insuficiência de provas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o seu improvimento (ID nº 26681498 p. 1-3).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e seu
improvimento
(ID nº 27587144 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 26681291 p. 4-5), o auto de apreensão (ID nº 26681291 p. 16-17); auto de entrega (ID nº 26681291 p. 18) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (26681291 p. 6-11).

Em reforço, destaco que na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração a declaração prestada pelas testemunhas
Luiz Fernando Tavares Lima e Diego Augusto Silva Barros
, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Pontuo ainda, que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelo ofendido, descabe cogitar de insuficiência probatória:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido.

2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.

3. (...)

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/09/2025